Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727452-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA AGRAVADO: NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA, NÚMERO SETE PROMOÇÕES E ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Considerando que os fatos novos trazidos pela agravada no ID 78802989 não alteram a conclusão adotada por este Relator e considerando que o feito foi retirado de pauta conforme certificado no ID 78855288, determino a reinclusão do presente processo em pauta de julgamento. Oportunamente, cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025 18:03:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador